Tribunal: STF
Processo: ARE 1426935
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor. CEAGESP. A regra prevista no artigo 516, inciso II do CPC, o critério de definição da competência previsto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal deve prevalecer em detrimento da regra de competência funcional para o cumprimento de sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES ATACADISTAS DE PESCADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (ACAPESP) alega que o acórdão recorrido, ao determinar a remessa dos autos em fase de cumprimento de sentença à Justiça Federal, violou o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF/88). 



    Em suas razões, a recorrente registra que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso por ela interposto, por entender que “a ação afeta a competência da justiça federal, uma vez que a ação envolve a Ceagesp, que no curso do processo se tornou empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. Contudo, não obstante a condição de empresa pública federal atribuída à recorrida, há que se constatar que a alteração se deu, conforme por ela mesma anunciada, em assembleia geral extraordinária realizada no dia 29.06.2018, ou seja, após a prolação da r. sentença que homologou, em audiência realizada no dia 10.04.2018, a transação firmada entre as partes” (fl. 4, Doc. 15).



    Assevera, ainda, que “a incidência do imperativo normativo contido no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal não alcança as situações em que a ação já tiver sido objeto de julgamento e prolação de sentença, caso em que a modificação da condição societária da recorrida não induz à modificação de competência, remanescendo ao juízo de origem a competência para levar a termo o cumprimento de sentença” (fl. 5, Doc. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de reconhecer “a competência absoluta da justiça estadual comum para dirimir questões nos presentes autos, uma vez que prolatada sentença anteriormente ao evento modificativo suscitado (alteração do regime societário da recorrida), a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença (artigos 516, inciso II, e 43 do Código de Processo Civil)” (fl. 9, Doc. 15). 



    Em contrarrazões (Doc. 17), alega-se, preliminarmente, a inexistência de prequestionamento e ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Quanto ao mérito, sustenta-se a competência da Justiça Federal para prosseguimento do processo, ante a literal disposição do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 636/STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    O RE não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que a presente demanda está afeta à competência da Justiça Federal, ao fundamento de que, no curso do processo, a CEAGESP se tornou empresa pública federal. Vejam-se os argumentos do acórdão recorrido (fls. 3, Doc. 9):



    “A decisão monocrática agravada deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Com efeito, a decisão agravada entendeu que a ação está afeta à competência da Justiça Federal para analisar controvérsia que envolve a CEAGESP, que, no curso do processo, se tornou empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



    Em que pese a regra prevista no artigo 516, inciso II do CPC, o critério de definição da competência previsto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal deve prevalecer em detrimento da regra de competência funcional para o cumprimento de sentença. 



    Nesse sentido, em Conflito de Competência julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob nº 171695-SP, em03/08/2020, declarou-se competente a Justiça Federal para processar o cumprimento de sentença em que a CEAGESP é parte. 



    Nesse julgado, ficou decidido pela incidência, por analogia, da Súmula 365/STJ: “A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual.” 



    A respeito da competência da Justiça Federal, veja-se o que dispõe a Constituição:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”



    Neste contexto, a norma constitucional se impõe sobre qualquer outra norma legal a respeito da competência da Justiça Federal nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, salvo as exceções expressamente previstas no art. 109 da CF/88. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência da Justiça Federal para decidir sobre interesse jurídico nos casos em que há manifestação de empresa pública. Art. 109, I, CF. Prevalência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 898.795-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2018)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 627.852-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16.9.2013)



    Ressalte-se que o referido entendimento aplica-se ainda que o interesse da União, autarquia ou empresa pública federal, seja decorrente de fatos supervenientes à propositura da ação, como na presente hipótese.



    Portanto, correta a aplicação, ao caso, da Súmula 365 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual” - pelo Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente